Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-71.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703834-71.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE CIRILO DA SILVA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E S P A C H O A parte apelada Recovery do Brasil Consultoria S.A vem aos autos ao ID 61224979 requerer a suspensão do feito em virtude da ordem emanada no Resp n. 2092190/SP (2023/0295471-4), afetado para julgamento do Tema Repetitivo n. 1.264, que tem como objetivo “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.”, controvérsia afeita à tratada nestes autos. Inviável, no entanto, o acolhimento do pleito de suspensão. Ao ID 59941387 as partes noticiaram a celebração de acordo para pôr fim ao litígio, tendo sido este homologado ao ID 60890557. Na petição e documentos de IDs 60833446 e 60833454, a própria parte apelada, ora requerente, informou o adimplemento integral dos termos do acordo. Pontua-se, ainda, que, como registrado expressamente na decisão de ID 60890557, as partes renunciaram expressamente ao prazo recursal, precluindo desde logo a decisão homologatória. Deste modo, mostra-se inócua a suspensão do feito, tendo em vista a já eficaz composição havida entre as partes. Assim, prossiga-se nos exatos termos da decisão de ID 60890557, com a certificação do trânsito em julgado e posterior arquivamento do feito. Brasília, 9 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora